Tribunal: TJMT
Processo: 1046011-32.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046011-32.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA BARBOZA - CPF: 033.109.711-71 (APELADO), GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA - CPF: 655.648.471-72 (ADVOGADO), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DEPENDENTE MENOR. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO AOS 18 ANOS. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. LIMITE DE 21 ANOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível de sentença que que nos autos da Ação Ordinária de Reestabelecimento de Pensão por Morte com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência proposta por Carlos Henrique da Silva Souza Barboza em face do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência julgou parcialmente procedente

o pedido vindicado na exordial para confirmar a decisão proferida liminarmente e determinou o reestabelecimento do benefício de pensão por morte ao autor da demanda até os seus

21 (vinte e um) anos de idade e condenou os requeridos ao pagamento das parcelas vencidas desde o cessamento indevido do benefício, qual seja 20/10/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a pensão por morte devida ao dependente menor de servidor público estadual deve ser mantida até os 21 anos, conforme prevê o art. 77, § 2º, inciso II, da Lei Federal nº 8.213/91, aplicável ao regime próprio estadual em virtude da Lei nº 9.717/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5º da Lei nº 9.717/98 determina a observância das normas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) pelos regimes próprios de previdência dos servidores públicos, impedindo a criação de regras de benefício que divergem das estabelecidas na Lei Federal nº 8.213/91.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a legislação aplicável ao benefício previdenciário é a vigente ao tempo do óbito, devendo prevalecer o limite de 21 anos para filhos dependentes, independente de eventuais normas estaduais que fixem limite inferior, conforme preceitua a Súmula nº 340 do STJ.

5. O direito à continuidade da pensão até os 21 anos assegura proteção ao dependente e reafirma a função social do direito previdenciário, sendo um direito líquido e certo diante do enquadramento do impetrante como estudante universitário e dependente econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A Lei Federal nº 9.717/98 impõe aos regimes próprios de previdência a aplicação dos benefícios previstos no RGPS, garantindo ao filho dependente o direito à pensão por morte até os 21 anos, nos termos da Lei nº 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

Egrégia câmara

Trata-se de recurso

de

apelação

interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
contra sentença proferida pelo juízo

da

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Ordinária de Reestabelecimento de Pensão por Morte com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência proposta por Carlos Henrique da Silva Souza Barboza em face do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência julgou parcialmente procedente

o pedido vindicado na exordial para confirmar a decisão proferida liminarmente e determinou o reestabelecimento do benefício de pensão por morte ao autor da demanda até os seus

21 (vinte e um) anos de idade e condenou os requeridos ao pagamento das parcelas vencidas desde o cessamento indevido do benefício, qual seja 20/10/2021.

Irresignado, o apelante em suas razões o Estado de Mato Grosso alega que a

sentença

merece ser reformada visto

que contraria os fatos

e a lei de regência , e penaliza indevidamente o apelante.

Insurge pela aplicação do princípio
tempus regit actum
(art. 6º da LINDB): é aplicável a lei vigente à data do óbito do segurado. Pontua que tal entendimento encontra-se consolidado por meio da Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que quando do falecimento do genitor do Apelado, em data de 01/03/2016, já estava em vigor a LC nº 197/2004, que alterou a redação do artigo 245, inciso II, alínea 'a' da LC nº 04/90, que previa a hipótese de concessão de pensão aos filhos até 21 (vinte e um) anos de idade.

Alega que após a LC nº 197/04, entretanto, a previsão legal passou a ser expressamente o limite da maioridade civil. Dessa forma, não é possível a concessão do benefício após a maioridade civil, porquanto nenhum dispositivo do rol do artigo 245, inciso II da LC nº 04/90 permite tal extensão etária.

Consigna que o benefício da pensão por morte ao filho do falecido encerra- se com o advento da maioridade, que se dá aos 18 (dezoito) anos, de acordo com o art. 5º, do Código Civil, em atenção ao princípio da legalidade.

Reforça que o artigo 250, inciso IV, da Lei Complementar n. 04/90, com redação trazida pela Lei Complementar n. 197/2004, expressamente estabelece que acarreta a perda da qualidade de beneficiário a cessação da menoridade civil por qualquer das causas previstas na legislação em vigor.

Ao final, pugna pelo provimento recursal para o fim de julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento. (Id. 266066868)

A Procuradoria Geral de Justiça tendo em vista a ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial, deixou de emitir parecer. (Id. 267596779)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia câmara

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV E ESTADO DE MATO GROSSO em face da r. sentença proferida pelo magistrado a quo que, nos autos da Ação Ordinária de Restabelecimento de Pensão por Morte com pedido de tutela antecipada n.º 1046011-32.2021.8.11.0041 proposta por CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA BARBOZA, julgou parcialmente procedente o pedido vindicado na exordial para confirmar a decisão em liminar proferida, determinando o reestabelecimento do benefício de pensão por morte ao autor Carlos Henrique da Silva Souza Barboza (Processo Administrativo n°2021.53.02561) até seus 21 anos de idade e para condenar os requeridos ao pagamento das parcelas vencidas desde o cessamento indevido do benefício, qual seja 20/10/2021.

A presente demanda decorre da análise da legalidade do ato administrativo que suspendeu o benefício de pensão por morte ao impetrante, bem como da sentença que reconheceu seu direito ao restabelecimento da pensão até que complete 21 anos de idade.

Observa-se que o art. 5º da Lei n.º 9.717/98 é categórico ao vedar aos entes federativos a criação de benefícios previdenciários que divergem daqueles estabelecidos no Regime Geral de Previdência Social.

Dessa forma, é imperioso aplicar ao regime próprio de previdência estadual as disposições da Lei n.º 8.213/91, que assegura ao dependente, na condição de filho do segurado falecido, a manutenção do benefício até completar 21 anos, independentemente de eventual norma local que disponha em sentido diverso.

Este entendimento é amplamente respaldado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao consolidar o princípio do
tempus regit actum
, define que a legislação vigente ao tempo do óbito do segurado deve ser observada para garantir os direitos previdenciários dos dependentes.

A Súmula n.º 340 do STJ reitera que o limite etário estabelecido pela legislação previdenciária federal para a percepção da pensão por morte prevaleça, impedindo a adoção de critério mais restritivo estabelecido por normas estaduais, que poderiam, em tese, subtrair o direito do dependente do segurado falecido.

No presente caso, a dependência econômica do impetrante é inquestionável, uma vez que ele está matriculado em curso de nível superior e necessita do benefício de pensão para manter sua subsistência. A interrupção do pagamento da pensão ao alcançar a maioridade civil ignora a proteção legal destinada ao dependente até que complete 21 anos, violando, assim, seu direito líquido e certo.

Nesse sentido, é devida observância da legislação aplicável ao regime previdenciário estadual, garantindo ao impetrante o direito de receber o benefício até os 21 anos. Com fundamento na proteção ao dependente e na função social do direito previdenciário, princípios que são essenciais ao sistema de seguridade social.

Ademais, conforme determinado pela Lei n.º 9.717/98, tais princípios de universalidade e solidariedade também se aplicam aos regimes próprios de previdência, reforçando o entendimento de que o benefício deve ser mantido até o limite etário de 21 anos.

Assim, em atenção à jurisprudência e aos princípios que regem a seguridade social, o que confirma a legalidade da decisão que determinou o restabelecimento do benefício até que o impetrante alcance a idade limite estabelecida na legislação previdenciária.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019)

Ainda sobre o tema:

REMESSA NECESSÁRIA -– AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
PENSÃO
POR
MORTE
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO – APLICAÇÃO DA LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI Nº 8.213/91 – CONCEDE A
PENSÃO
ATÉ O SEGURADO COMPLETAR
21

ANOS
DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA.
(N.U 1014670-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso e ratifico a sentença, mantendo o direito do apelado ao recebimento da pensão por morte até completar 21 anos de idade, em fiel observância aos dispositivos da Lei Federal n.º 8.213/91 e da Lei n.º 9.717/98, bem como ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025